Tribunal: TJDFT
Processo: 0702066-38.2022.8.07.0011
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AFASTADA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. VEÍCULO QUE SERIA PERICIADO JÁ TERIA SIDO CONSERTADO PELA PRÓPRIA CONCESSIONÁRIA. PREJUDICADA A ALEGADA COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. CONSUMIDOR. VÍCIO OCULTO NA FABRICAÇÃO DE ACESSÓRIO SENSÍVEL E FUNDAMENTAL (CÂMBIO AUTOMÁTICO COM SENSOR ELETRÔNICO). DANOS MATERIAIS: IMPOSITIVO O RESSARCIMENTO DOS GASTOS COM O CONSERTO DO CÂMBIO E COM VEÍCULO ALUGADO NESSE ÍNTERIM. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS: NÃO SUBSTANCIALMENTE AFETADOS OS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.